Tribunal: CARF
Processo: 19515.721085/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721085/2013-14
ACÓRDÃO
1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BUGA ASSESSORIA EM MARKETING ESPORTIVO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, deve ser observado o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância. Constatado que o montante exonerado
no julgamento em primeira instância é inferior ao limite fixado pela
Portaria MF no 2, de17/01/2024, não se conhece do recurso de ofício.
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. É cabível a exigência fiscal
quando se verifica que parte das receitas auferidas pela pessoa jurídica não
foi devidamente escriturada, nem declarada, não sendo, dessa forma,
incluída na base de cálculo do imposto.
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA. POSTERGAÇÃO DO
PAGAMENTO DO IMPOSTO. A inexatidão quanto ao período de
escrituração de receita constitui fundamento para lançamento de imposto
quando dela resulta redução indevida do lucro ou postergação do
pagamento do imposto para período de apuração posterior àquele em que
seria devido.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Confirmada, parcialmente, quando da apreciação do lançamento principal,
a ocorrência dos fatos geradores que deram causa aos lançamentos
decorrentes, há que se dar a estes igual entendimento, ressalvando-se que,
em relação ao PIS e à Cofins, inexistem quaisquer recolhimentos, não
havendo dedução a ser feita nas respectivas exigências fiscais a título de
pagamento de tributo postergado.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar provimento
ao recurso voluntário; ii) não conhecer do recurso de ofício por ser inferior ao limite de alçada
previsto na Portaria MF no 2, de 17/01/2024, conforme preceituado pela Súmula CARF no 103.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração, referentes ao ano-calendário de 2009, de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, às fls. 178 a 186, no valor de R$241.112,16, de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 187 a 194, no valor de R$91.120,38; de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, às fls. 195 a 199, no valor de R$94.917,07; e de
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, às fls. 200 a 204, no valor de
R$20.565,36, acrescidos da multa de ofício qualificada e agravada, no percentual de 225%, e de
juros de mora.
A fiscalização iniciou seu trabalho mediante ofício do Ministério das Finanças de
Portugal, referente a transferência de jogadores de futebol para o clube Benfica. A DRJ analisou os
contratos e os respectivos pagamentos de IRPJ e CSLL e diminuiu o valor exigido utilizando a
postergação e considerando o regime de tributação do contribuinte, qual seja, regime de
competência. Com relação a PIS/COFINS não houve pagamentos.
O Auto de Infração de IRPJ foi proveniente de suposta omissão de receitas da
atividade de prestação de serviços gerais, tendo em vista que o contribuinte não ofereceu à
tributação valores recebidos ao longo do ano de 2009 (3o e 4o trimestres), de acordo com
contratos e invoices (faturas) disponibilizados, conforme relatório fiscal em anexo.
A Recorrente entende que o cerne da discussão reside na alegação de que a
Recorrente teria adotado indevidamente o regime de caixa, quando deveria, segundo a
fiscalização, submeter-se ao regime de competência.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
3
O cerne da discussão reside na alegação de que a Recorrente teria adotado
indevidamente o regime de caixa, quando deveria, segundo a fiscalização, submeter-se ao regime
de competência. Além disso, há a incidência questionável de PIS/COFINS sobre receitas isentas,
conforme previsto no art. 14 da MP 2.158-35/2001.
Os Autos de Infração relativos à CSLL, à COFINS (incidência cumulativa) e ao PIS
(incidência cumulativa) decorreram do Auto de Infração de IRPJ.
A Fiscalização descreveu os fatos no Termo de Fiscalização às fls. 189, 196 e 201
apontando que a empresa está cadastrada na RFB sob o CNAE principal no 70.20-4-00 – Atividade
de Consultoria em Gestão Empresarial, exceto Consultoria Técnica Específica, e optou, no ano
fiscalizado, pelo lucro presumido; – em 08/02/2012, foi solicitada a realização de diligência, em
atendimento ao pedido do Ministério das Finanças de Portugal, com o fim de se evitar a dupla
tributação e no sentido de verificar a correta tributação dos valores recebidos pela empresa, em
vista da prestação de serviços ao clube português Sport Lisboa e Benfica – Futebol, de
intermediação da aquisição dos direitos econômicos e desportivos do atleta Ramires Santos
Nascimento junto ao clube brasileiro Cruzeiro Esporte Clube.
Relatou a Fiscalização que foram apresentados o contrato de prestação de serviços
entre a “Buga” e o “Benfica” e as invoices referentes aos pagamentos efetuados.
A fiscalização solicitou os livros fiscais e contábeis, além das demonstrações
financeiras do ano-calendário de 2009. Como resposta, o contribuinte apresentou os livros Razão
e Diário, além do balanço patrimonial de 2009, indicando uma receita total anual de
R$1.862.000,00, recebidos por serviços prestados.
Em 02/05/2012 a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar os contratos
referentes aos valores de R$900.600,00, recebidos de “The Football Associated”, em 27/02/2009,
e R$911.400,00, recebidos do “Benfica”, em 30/04/2009, que representam mais de 97% da receita
bruta total declarada.
Em 25/05/2012, o contribuinte apresentou dois contratos de câmbio que,
supostamente, se refeririam aos dois valores citados acima. Com isso a autoridade fiscalizadora
intimou novamente em 25/06/2012, enfatizando que os contratos solicitados foram os de
prestação de serviços que deram origem àquelas receitas recebidas e não os contratos de câmbio,
que seriam insuficientes para a comprovação pretendida.
Após reintimação, apresentada em 16/07/2012, foi entregue pelo contribuinte, em
26/07/2012, cópia de um contrato de serviço prestado ao clube inglês Manchester City Football
Club Ltd, que justificou plenamente o valor de R$900.600,00, recebido em 27/02/2009; – para
justificar o montante de R$911.400,00, recebido em 30/04/2009, apresentou dois contratos de
cessão de direitos e prestação de serviços, que viabilizaram a celebração do contrato entre o
“Benfica” e o atleta Alexsandro da Silva, e o contrato entre o “Benfica” e o atleta Charles
Alexandre Santos, o que gerou algumas inconsistências entre os dados conhecidos e os fatos
contábeis registrados conforme informações abaixo, nos termos da própria fiscalização:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
4
1) conforme cláusula segunda do contrato assinado entre a fiscalizada e o “Benfica”, em
22/07/2009, referente à cessão e prestação de serviços que proporcionaram ao “Benfica” a
aquisição dos direitos econômicos e desportivos do atleta Alexsandro da Silva, o valor
estipulado totalizou 350.000 €, a serem pagos em duas parcelas, sendo a primeira dez dias
após a efetiva inscrição do atleta, e a segunda em 01/12/2009, ou seja, os recebimentos
ocorreram em data posterior ao lançamento contábil registrado em 30/04/2009, objeto da
intimação;
2) da mesma forma, conforme cláusula segunda do contrato assinado entre a fiscalizada e o
“Benfica”, em 22/07/2009, referente à cessão e prestação de serviços que proporcionaram
ao “Benfica” a aquisição dos direitos econômicos e desportivos do atleta Charles Alexandre
Santos, o valor estipulado totalizou 350.000 €, a serem pagos em duas parcelas, sendo a
primeira dez dias após a efetiva inscrição do atleta, e a segunda em 01/12/2009, ou seja, os
recebimentos ocorreram em data posterior ao lançamento contábil registrado em
30/04/2009, objeto da intimação;
3) o contrato de prestação de serviços de intermediação, assinado em 02/05/2009, que
viabilizou a contratação do atleta Ramires Santos Nascimento pelo “Benfica”, proporcionou
à fiscalizada rendimento total equivalente a 500.000 €, conforme cláusula segunda, valor
este que seria pago em duas parcelas, efetivadas apenas na hipótese de êxito na
negociação entre atleta e clube. A negociação teve desfecho na 2a quinzena de maio de
2009 e as invoices emitidas em favor da “Buga” nos dias 21/07/2009 e 11/12/2009,
inviabilizando a possível justificativa da receita recebida em 30/04/2009.
Salientamos que os atletas mencionados nos itens 1, 2 e 3 integraram o plantel do
“Benfica”, de acordo com registros da internet, em anexo.
Assim, concluímos ter havido omissão de receitas pela pessoa jurídica, conforme indicado
no quadro demonstrativo a seguir:

Relatou a fiscalização que o contribuinte foi intimado e reintimado e não
apresentou manifestação ou justificativa para tal procedimento, tendo apresentado DACON e
DCTF zeradas para os tributos que se referem às receitas recebidas no 1o semestre de 2009 e não
as apresentou para os tributos do 2o semestre. Apresentou DIPJ com receita bruta anual coerente
com sua escrituração fiscal, porém, essa escrita fiscal mostra o recebimento de R$911.400,00, em
30 de abril, valor este que apareceu apenas no 4o trimestre de 2009. Esses valores ainda estavam
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
5
em desacordo com as receitas recebidas, demonstradas pelos contratos de prestação de serviços
e contratos de câmbio apurados pela fiscalização.
A fiscalização ressaltou que além do montante indicado pelo Ministério das
Finanças de Portugal como recebido pela “Buga”, em prestação de serviços ao “Benfica”, o próprio
contribuinte apresentou mais dois contratos, com transações diversas daquela, para comprovação
da receita escriturada, sem que houvesse efetuado os respectivos lançamentos contábeis,
divergências essas apuradas em confronto com os Livros Diário e Razão. Intimado a esclarecer tais
divergências, deixou de apresentar resposta.
Concluiu a fiscalização que não se tratava de fato isolado, mas de diversos artifícios,
tais como deixar de apresentar declaração ou apresentá-las zeradas, documentos desconexos,
ausência de esclarecimentos, com o intuito de impedir que essas receitas fossem conhecidas pela
administração fazendária, tipificando em seu entendimento, o inciso I do artigo 71 da Lei no 4.502,
de 30/11/1964 (transcreve). Caracterizada a prática de sonegação, qualificou a multa, nos termos
do artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
A Impugnação (fls. 209 a 212) alegou que fora considerado omissão de receitas os
valores constantes dos contratos celebrados entre a “Buga” e o “Benfica”, referentes aos atletas
Ramires Santos Nascimento, Alexsandro da Silva e Charles Alexandre Santos, conforme descrito no
quadro elaborado pelo Fisco e ressaltou que, embora sejam essas as datas constantes dos
contratos, os pagamentos não se realizaram assim, mas da seguinte forma:
 Em 2009: R$911.400,00, correspondente a 350.000 €, sendo 175.000 € da 1a
parcela da transação do atleta Alexandro Silva e 175.000 € da 1a parcela da
transação do atleta Charles Alexandre Santos;
 Em 2010: R$2.091.700,00, correspondente a 850.000 €, sendo 250.000 € da
1a parcela da transação do atleta Ramires Santos Nascimento,
 em 15/01/2010; 175.000 € da 2a parcela da transação do atleta Alexandro
Silva, em 10/02/2010; 175.000 € da 2a parcela da transação do atleta
Charles Alexandre Santos,
 em 10/02/2010; e 250.000 € da 2a parcela da transação do atleta Ramires
Santos Nascimento, em 04/05/2010
Apresentou a Impugnante quadro resumo dos pagamentos recebidos em 2010:

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
6
Alegou a Impugnante que, com isso, a sua receita em 2010 foi de R$1.522.950,00
no 1o trimestre e R$568.750,00 no 2o trimestre e que sobre esse faturamento foram recolhidos os
seguintes tributos: Imposto de Renda: no valor de R$115.836,00, incluindo adicional, referente ao
1o trimestre de 2010, pago no dia 30/04/2010, em duas guias, uma de R$65.036,00 e outra de
R$50.800,00; e no valor de R$39.500,00, incluindo adicional, referente ao 2o trimestre de 2010,
pago em uma única guia, no dia 30/07/2010.
Argumentou que os comprovantes do pagamento das três guias, retirados do site
da RFB foram anexados; Contribuição Social: no valor de R$43.860,96, referente ao 1o trimestre
de 2010, pago no dia 30/04/2010, em duas guias, uma de R$25.572,96 e outra de R$18.288,00; e
no valor de R$16.380,00, referente ao 2o trimestre de 2010, pago em uma única guia, no dia
30/07/2010.
Defendeu que foi comprovado que não houve omissão de receita, e solicitou que o
processo fosse encerrado.
A DRJ considerou procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente os
lançamentos relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$60.656,88 e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$20.921,18 e mantendo
integralmente os lançamentos relativos à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS,
no valor de R$20.565,36 e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no
valor de R$94.917,07 acrescidos da multa de ofício, reduzida para o percentual de 75%, e dos juros
de mora.
Em relação à parcela do crédito tributário exonerado, foi apresentado Recurso de
Ofício, de acordo com o artigo 34 do Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações promovidas
pela Lei no 8.748, de 1993, e pelo artigo 1o da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando os mesmos argumentos
que a Impugnação e ressaltando que todos os valores recebidos pelo Recorrente foram
contabilizados e recolhidos e que não houve omissão de receitas ou de documentos fiscais,
afastando qualquer presunção de infração e que deveria ser observada a Súmula CARF no 25, a
qual dispõe que não se pode presumir a omissão de receita sem base fática concreta.
Argumenta a Recorrente que nos termos do Art. 14, III e §1o da MP 2.158-35/2001,
estão isentas da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP as receitas oriundas da prestação de
serviços a pessoa jurídica domiciliada no exterior. No caso, Sport Lisboa e Benfica e que no
presente caso a exigência de PIS/COFINS sobre tais receitas desconsidera a norma isentiva
expressamente prevista na legislação.
Afirma a Recorrente que nos termos do Art. 30 da MP 2.158-35/2001, o
contribuinte tem a prerrogativa de escolher entre o regime de caixa ou de competência no
primeiro pagamento do ano calendário 2009 e 2010, devendo manter esse critério ao longo do
período e que no caso em análise a Recorrente adotou de forma contínua o regime de caixa em
todo o período fiscalizado, não havendo qualquer indício de variação arbitrária, afirmando que
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
7
esse entendimento é corroborado pela Solução de Consulta no 15/2011, que ratifica a liberdade
do contribuinte quanto à escolha do regime de apuração desde que mantida a coerência ao longo
do exercício fiscal e que conforme lecionam Sacha Calmon Navarro Coêlho e Misabel Abreu
Machado Derzi, a adoção do regime de caixa ao longo do período é legítima e respaldada na
legislação (...) e a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) é o
documento hábil para demonstrar a escolha do regime adotado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Com relação ao Recurso de Ofício manejado pela presidência da 10a Turma da
DRJ/BHE embora corretamente interposto em razão de o valor exonerado ser superior ao limite
previsto, à época, pela Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017 (R$ 2.500.000,00), cabe não o
conhecer neste estágio processual em razão de referido teto haver sido alterado para R$
15.000.000,00, por força da Portaria MF no 2, de 17/01/2024.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
deve ser observado o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Constatado que o montante exonerado no julgamento em primeira instância é inferior ao limite
fixado pela Portaria MF no 2, de17/01/2024, não se conhece do recurso de ofício.
Trata-se de Autos de Infração, referentes ao ano-calendário de 2009, de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, às fls. 178 a 186, no valor de R$241.112,16, de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 187 a 194, no valor de R$91.120,38; de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, às fls. 195 a 199, no valor de R$94.917,07; e de
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, às fls. 200 a 204, no valor de
R$20.565,36, acrescidos da multa de ofício qualificada e agravada, no percentual de 225%, e de
juros de mora.
O Auto de Infração de IRPJ foi proveniente de suposta omissão de receitas da
atividade de prestação de serviços gerais, tendo em vista que o contribuinte não ofereceu à
tributação valores recebidos ao longo do ano de 2009 (3o e 4o trimestres), de acordo com
contratos e invoices (faturas) disponibilizados, conforme relatório fiscal em anexo.
Os Autos de Infração relativos à CSLL, à COFINS (incidência cumulativa) e ao PIS
(incidência cumulativa) decorreram do Auto de Infração de IRPJ.
A Recorrente entende que o cerne da discussão reside na alegação de que a
Recorrente teria adotado indevidamente o regime de caixa, quando deveria, segundo a
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
8
fiscalização, submeter-se ao regime de competência. Além disso, há a incidência questionável de
PIS/COFINS sobre receitas isentas, conforme previsto no art. 14 da MP 2.158-35/2001. No
entanto, a fiscalização e a DRJ tem fundamentação diferente desse entendimento da Recorrente.
A Fiscalização descreveu os fatos no Termo de Fiscalização às fls. 189, 196 e 201
apontando que a empresa está cadastrada na RFB sob o CNAE principal no 70.20-4-00 – Atividade
de Consultoria em Gestão Empresarial, exceto Consultoria Técnica Específica, e optou, no ano
fiscalizado, pelo lucro presumido. Em 08/02/2012, foi solicitada a realização de diligência, em
atendimento ao pedido do Ministério das Finanças de Portugal, com o fim de se evitar a dupla
tributação e no sentido de verificar a correta tributação dos valores recebidos pela empresa, em
vista da prestação de serviços ao clube português Sport Lisboa e Benfica – Futebol, de
intermediação da aquisição dos direitos econômicos e desportivos do atleta Ramires Santos
Nascimento junto ao clube brasileiro Cruzeiro Esporte Clube.
Relatou a Fiscalização que foram apresentados o contrato de prestação de serviços
entre a “Buga” e o “Benfica” e as invoices referentes aos pagamentos efetuados.
A fiscalização solicitou os livros fiscais e contábeis, além das demonstrações
financeiras do ano-calendário de 2009. Como resposta, o contribuinte apresentou os livros Razão
e Diário, além do balanço patrimonial de 2009, indicando uma receita total anual de
R$1.862.000,00, recebidos por serviços prestados.
Em 02/05/2012 a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar os contratos
referentes aos valores de R$900.600,00, recebidos de “The Football Associated”, em 27/02/2009,
e R$911.400,00, recebidos do “Benfica”, em 30/04/2009, que representam mais de 97% da receita
bruta total declarada.
Em 25/05/2012, o contribuinte apresentou dois contratos de câmbio que,
supostamente, se refeririam aos dois valores citados acima. Com isso a autoridade fiscalizadora
intimou novamente em 25/06/2012, enfatizando que os contratos solicitados foram os de
prestação de serviços que deram origem àquelas receitas recebidas e não os contratos de câmbio,
que seriam insuficientes para a comprovação pretendida.
Após reintimação, apresentada em 16/07/2012, foi entregue pelo contribuinte, em
26/07/2012, cópia de um contrato de serviço prestado ao clube inglês Manchester City Football
Club Ltd, que justificou plenamente o valor de R$900.600,00, recebido em 27/02/2009; – para
justificar o montante de R$911.400,00, recebido em 30/04/2009, apresentou dois contratos de
cessão de direitos e prestação de serviços, que viabilizaram a celebração do contrato entre o
“Benfica” e o atleta Alexsandro da Silva, e o contrato entre o “Benfica” e o atleta Charles
Alexandre Santos, o que gerou algumas inconsistências entre os dados conhecidos e os fatos
contábeis registrados conforme informações abaixo, nos termos da própria fiscalização:
1) conforme cláusula segunda do contrato assinado entre a fiscalizada e o “Benfica”, em
22/07/2009, referente à cessão e prestação de serviços que proporcionaram ao “Benfica”
a aquisição dos direitos econômicos e desportivos do atleta Alexsandro da Silva, o valor
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
9
estipulado totalizou 350.000 €, a serem pagos em duas parcelas, sendo a primeira dez
dias após a efetiva inscrição do atleta, e a segunda em 01/12/2009, ou seja, os
recebimentos ocorreram em data posterior ao lançamento contábil registrado em
30/04/2009, objeto da intimação;
2) da mesma forma, conforme cláusula segunda do contrato assinado entre a fiscalizada
e o “Benfica”, em 22/07/2009, referente à cessão e prestação de serviços que
proporcionaram ao “Benfica” a aquisição dos direitos econômicos e desportivos do atleta
Charles Alexandre Santos, o valor estipulado totalizou 350.000 €, a serem pagos em duas
parcelas, sendo a primeira dez dias após a efetiva inscrição do atleta, e a segunda em
01/12/2009, ou seja, os recebimentos ocorreram em data posterior ao lançamento
contábil registrado em 30/04/2009, objeto da intimação;
3) o contrato de prestação de serviços de intermediação, assinado em 02/05/2009, que
viabilizou a contratação do atleta Ramires Santos Nascimento pelo “Benfica”,
proporcionou à fiscalizada rendimento total equivalente a 500.000 €, conforme cláusula
segunda, valor este que seria pago em duas parcelas, efetivadas apenas na hipótese de
êxito na negociação entre atleta e clube. A negociação teve desfecho na 2a quinzena de
maio de 2009 e as invoices emitidas em favor da “Buga” nos dias 21/07/2009 e
11/12/2009, inviabilizando a possível justificativa da receita recebida em 30/04/2009.
Salientamos que os atletas mencionados nos itens 1, 2 e 3 integraram o plantel do
“Benfica”, de acordo com registros da internet, em anexo.
Assim, concluímos ter havido omissão de receitas pela pessoa jurídica, conforme indicado
no quadro demonstrativo a seguir:

Relatou a fiscalização que a contribuinte foi intimada e reintimada e não
apresentou manifestação ou justificativa para tal procedimento, tendo apresentado DACON e
DCTF zeradas para os tributos que se referem às receitas recebidas no 1o semestre de 2009 e não
as apresentou para os tributos do 2o semestre. Apresentou DIPJ com receita bruta anual coerente
com sua escrituração fiscal, porém, essa escrita fiscal mostra o recebimento de R$911.400,00, em
30 de abril, valor este que apareceu apenas no 4o trimestre de 2009. Esses valores ainda estavam
em desacordo com as receitas recebidas, demonstradas pelos contratos de prestação de serviços
e contratos de câmbio apurados pela fiscalização.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
10
A fiscalização ressaltou que além do montante indicado pelo Ministério das
Finanças de Portugal como recebido pela “Buga”, em prestação de serviços ao “Benfica”, o próprio
contribuinte apresentou mais dois contratos, com transações diversas daquela, para comprovação
da receita escriturada, sem que houvesse efetuado os respectivos lançamentos contábeis,
divergências essas apuradas em confronto com os Livros Diário e Razão. Intimado a esclarecer tais
divergências, deixou de apresentar resposta.
Concluiu a fiscalização que não se tratava de fato isolado, mas de diversos artifícios,
tais como deixar de apresentar declaração ou apresentá-las zeradas, documentos desconexos,
ausência de esclarecimentos, com o intuito de impedir que essas receitas fossem conhecidas pela
administração fazendária, tipificando em seu entendimento, o inciso I do artigo 71 da Lei no 4.502,
de 30/11/1964 (transcreve). Caracterizada a prática de sonegação, qualificou a multa, nos termos
do artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Portanto, o lançamento do IRPJ, relativo aos 3o e 4o trimestres do ano-calendário
de 2009, com base no regime do lucro presumido, decorreu da verificação de omissão de receitas,
proveniente do confronto entre o valor das receitas constantes dos livros contábeis (Diário e
Razão), bem como da respectiva DIPJ, com os contratos de prestação de serviços entre a “Buga” e
o clube português Sport Lisboa e Benfica – Futebol e as invoices (faturas) relativas aos pagamentos
efetuados.
Em função de um pedido feito pelo Ministério das Finanças de Portugal, em
08/02/2012, para que se verificasse o regular oferecimento à tributação, no Brasil, dos montantes
recebidos pela empresa, em face dos serviços prestados ao “Benfica”, relativos à intermediação na
aquisição, junto ao clube brasileiro Cruzeiro Esporte Clube, dos direitos econômicos e esportivos
referentes ao atleta Ramires Santos Nascimento, foi realizada diligência na pessoa jurídica.
Juntamente com o pedido, as autoridades portuguesas encaminharam cópia do contrato de
prestação de serviços entre a “Buga” e o “Benfica” (fls. 122 a 125) e das invoices concernentes aos
pagamentos efetuados (fls. 126 e 127).
Após solicitação de documentos e livros contábeis e fiscais, a Recorrente
apresentou o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e os livros Diário e
Razão (ano-calendário de 2009), que apontaram o recebimento de receitas no valor total de
R$1.862.000,00. De acordo com os referidos livros, R$900.600,00 teriam sido recebidos de “The
Football Associated”, em 27/02/2009, R$911.400,00 do “Benfica”, em 30/04/2009, e R$50.000,00
da Sociedade Esportiva Palmeiras, em 07/12/2009.
Intimada em 02/05/2012 a apresentar os contratos referentes aos dois maiores
valores mencionados acima, a Recorrente entregou, em 25/05/2012, apenas cópia de dois
contratos de câmbio (fls. 128 a 134). Reintimada em 25/06/2012, apresentou, em 26/07/2012,
cópia de um contrato de prestação de serviços firmado com o clube inglês “Manchester City”, que
justificou o valor de R$900.600,00, recebido em 27/02/2009 (fls. 135 a 140), e cópia de dois
contratos de cessão de direitos e prestação de serviços celebrados com o “Benfica” (fls. 141 a
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
11
150), que viabilizaram a contratação, por parte do clube português, respectivamente, dos atletas
Alexsandro da Silva e Charles Alexandre Santos e que serviriam para justificar o valor de
R$911.400,00, que teria sido recebido em 30/04/2009.
Contudo, a fiscalização não considerou os dois últimos contratos, relativos aos
atletas “Alexsandro” e “Charles”, elementos hábeis para a comprovação pretendida, visto que
assinados em 22/07/2009, enquanto a receita foi contabilizada bem antes, em 30/04/2009. O
contrato celebrado com o “Benfica”, relativo ao atleta “Ramires” também não justificaria tal
receita, visto que o negócio teria se encerrado na segunda quinzena de maio, enquanto as invoices
foram emitidas em favor da “Buga” nos dias 21/07/2009 e 11/12/2009. Mais dois termos de
intimação foram emitidos pelo Fisco, cientificados em 08/10/2012 e 01/11/2012, para que fossem
esclarecidas tais divergências, sem que a Recorrente se manifestasse.
Durante a fiscalização a Recorrente foi intimada a:
1) prestar esclarecimentos sobre o recebimento no valor de R$911.400,00, oriundo
do “Benfica”, escriturado em conta de Serviços Prestados, em 30/04/2009, para o qual havia
apresentado o contrato de câmbio no 09/024025, de 21/10/2009, no mesmo valor em reais,
equivalente a 350.000 €, mas que, devido à grande distância entre as datas, não indicariam a
mesma transação;
2) identificar na escrituração contábil os valores recebidos referentes à cessão e
prestação de serviços, no valor total de 350.000 €, conforme cláusula 2a do contrato firmado com
o “Benfica”, em 22/07/2009, relativo ao atleta Alexsandro da Silva;
3) solicitação idêntica a do item anterior, com relação ao contrato, também
idêntico, firmado com o mesmo clube, na mesma data e mesmo valor, relativo ao atleta Charles
Alexandre Santos;
4) identificar nos registros contábeis os valores recebidos referentes à prestação de
serviços de intermediação na contratação do atleta Ramires Santos Nascimento, no valor total de
500.000 €, conforme cláusula 2a do contrato firmado com o “Benfica”, em 02/05/2009.
Considerando que não teria havido prova da vinculação do valor recebido de
R$911.400,00, registrado contabilmente em 30/04/2009, com nenhum dos três contratos
celebrados pela Recorrente com o “Benfica”, referentes, respectivamente, à prestação de serviços
de intermediação na transferência do atleta Ramires Santos Nascimento do “Cruzeiro” para o
clube português, e à cessão dos direitos econômicos e prestação de serviços relativos à
contratação dos atletas Alexsandro da Silva e Charles Alexandre Santos, a Fiscalização tributou, a
título de receitas omitidas, as importâncias correspondentes aos valores estipulados em moeda
estrangeira (euros) nos aludidos contratos, de conformidade com quadro demonstrativo
constante do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, às fls. 168 a 177, parte integrante dos
presentes Autos de Infração.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
12
A Recorrente alegou já em sede de Impugnação que os pagamentos pelos serviços
prestados não se deram nas datas previstas nos contratos, e que no ano de 2009 recebeu apenas
o valor de R$911.400,00, equivalente a 350.000 €, sendo 175.000 € referente à 1a parcela da
transação do atleta “Alexsandro” e 175.000 € referente à 1a parcela da transação do atleta
“Charles Alexandre”.
Argumentou a Recorrente que em 2010 recebeu R$2.091.700,00, equivalentes a
850.000 €, sendo 250.000 € em 15/01/2010, da 1a parcela da transação do atleta “Ramires”;
175.000 € em 10/02/2010, da 2a parcela da transação do atleta “Alexsandro”; 175.000 € em
10/02/2010, da 2a parcela da transação do atleta “Charles Alexandre”; e 250.000 € em
04/05/2010, da 2a parcela da transação do atleta “Ramires”.
Com isso, sua receita no 1o trimestre de 2010 teria sido de R$1.522.950,00,
enquanto no 2o trimestre de R$568.750,00. Sobre tal faturamento alega ter recolhido imposto de
renda e contribuição social, na forma de apuração, valores e datas que discrimina. Junta os
comprovantes de recolhimento extraídos do site da RFB.
A DRJ esclareceu que, no ano em que tais contratos foram assinados (2009), a
pessoa jurídica optou pela tributação com base no lucro presumido, com apuração das receitas
pelo regime de competência, conforme DIPJ/2010, às fls. 18 a 31 e ressaltou que “as receitas
devem ser reconhecidas no período de apuração correspondente ao momento em que nasce o
direito de recebê-las, qual seja o da conclusão dos serviços ou do faturamento,
independentemente de seu efetivo recebimento.
Seguem abaixo a sequência de análise da DRJ as quais apresento para delimitar a
matéria do Recurso de Ofício, o qual, como dito, não foi admitido, bem como para identificar a
matéria do Recurso Voluntário:
“Acrescente-se que a Contribuinte apresentou a DCTF referente ao 1o semestre de 2009
sem indicar a existência de qualquer débito, não vindo a apresentá-la em relação ao 2o
semestre de 2009, o mesmo acontecendo quanto ao DACON. Apresentou ainda DCTF
referentes aos meses de outubro e dezembro de 2010, ambas zeradas, e DACON
referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, todos também zerados.
Dos três contratos em questão firmados entre a Autuada e o “Benfica”, o primeiro deles,
às fls. 122 a 125, teve como objeto a prestação do serviço de intermediação da
transferência, do “Cruzeiro” para o “Benfica”, do jogador de futebol Ramires Santos
Nascimento. O contrato foi formalizado em 02/05/2009, sendo pactuado, nos termos de
sua cláusula segunda, o preço equivalente a 500.000 €, a ser quitado em duas parcelas.
O pagamento da primeira parcela, no valor equivalente a 250.000 €, deveria ocorrer no
prazo de 30 dias após a recepção do Certificado Internacional de Transferência na
Federação Portuguesa de Futebol, enquanto a segunda parcela, também equivalente a
250.000 €, deveria ser paga até 30/12/2009. Ambos os pagamentos seriam precedidos do
envio prévio das faturas correspondentes. As invoices (faturas) relativas a esses
pagamentos, datadas de 21/07/2009 e 14/12/2009, constam das fls. 126 e 127.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
13
O agente fiscal considerou como datas de recebimento de cada uma das duas parcelas
equivalentes a 250.000 € os dias 21/07/2009 e 14/12/2009. Tais parcelas foram
convertidas para reais pela cotação oficial do euro nesses dias, encontrando-se os valores
de R$675.362,50 e R$640.130,00, sobre os quais incidiu o percentual de 32%, para
apuração do lucro presumido, tributado nos 3o e 4o trimestres de 2009.
Já a Contribuinte apresentou os contratos de câmbio de no 10/000978, de 15/01/2010, às
fls. 220 a 222, e no 10/007740, de 04/05/2010, às fls. 229 a 231, ambos no valor
equivalente a 250.000 €, que convertidos para reais, pelas taxas cambiais fixadas pela
instituição financeira adquirente da quantia em moeda estrangeira (Banco Paulista S/A),
importaram, nos respectivos valores de R$635.000,00 e R$568.750,00.
Essas receitas foram declaradas pela Interessada nos 1o e 2o trimestres de 2010,
respectivamente, sendo tributadas pelo IRPJ e pela CSLL, consoante DIPJ/2011,
anocalendário de 2010, recepcionada em 30/06/2011. Os valores apurados foram
recolhidos conforme comprovantes anexados às fls. 232 a 237.
Portanto, a DRJ analisou os contratos e os respectivos pagamentos nas respectivas
datas e ressaltou que em se tratando do regime de competência, as receitas são consideradas
auferidas no momento do reconhecimento contábil, que decorre de sua disponibilidade jurídica,
quando da conclusão dos serviços ou por ocasião do faturamento, que, em geral, ocorrem
simultaneamente ou em datas bem próximas.
Nesse sentido, a DRJ entendeu que seria necessário identificar precisamente o
momento de pagamento das receitas da Recorrente. Nesse sentido, continuou sua análise nos
seguintes termos.
Observa-se que não há nos autos elementos que permitam precisar o exato momento da
conclusão dos serviços prestados pela Autuada, de intermediação na contratação do
jogador “Ramires” do “Cruzeiro” pelo “Benfica”, que, na prática, seria a data em que o
negócio entre os dois clubes foi fechado. Contudo, as invoices (faturas) correspondentes ao
pagamento de cada uma das parcelas contratualmente estipuladas foram emitidas,
respectivamente, em 21/07/2009 e 14/12/2009.
Logo, agiu acertadamente o agente fiscal, ao considerar as mencionadas datas para efeito
de reconhecimento das receitas auferidas – ainda que com a impropriedade técnica de tê-
las chamado de “data de recebimento” –, nos valores respectivos de R$675.362,50 e
R$640.130,00, imputando-as aos 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2009.
A Contribuinte, por sua vez, procedeu como se apurasse suas receitas pelo regime de caixa,
reconhecendo-as à medida de seu efetivo recebimento. Assim, reconheceu, de forma
extemporânea, uma receita de R$635.000,00, em 15/01/2010, e outra de R$568.750,00, em
04/05/2010, incluindo-as no cálculo do lucro presumido referente aos 1o e 2o trimestres do
ano-calendário de 2010, respectivamente, e recolhendo o IRPJ e a CSLL apurados.
Desse modo, tendo em vista o reconhecimento parcial das receitas auferidas e os
pagamentos realizados pelo sujeito passivo, embora com inobservância do regime de
competência, resta caracterizada a postergação do pagamento dos referidos tributos, do 3o
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
14
trimestre de 2009 para o 1o trimestre de 2010 e do 4o trimestre de 2009 para o 2o trimestre
de 2010, nos termos do artigo 273, inciso I, do RIR/1999, verbis:
Portanto, a DRJ entendeu que não há nos autos elementos que permitam precisar o
exato momento da conclusão dos serviços prestados pela Autuada. Contudo, identificou que as
invoices (faturas) correspondentes ao pagamento de cada uma das parcelas contratualmente
estipuladas foram emitidas, respectivamente, em 21/07/2009 e 14/12/2009.
No entanto, a Recorrente procedeu como se apurasse suas receitas pelo regime de
caixa, reconhecendo-as à medida de seu efetivo recebimento. Assim, reconheceu, de forma
extemporânea, uma receita de R$635.000,00, em 15/01/2010, e outra de R$568.750,00, em
04/05/2010, incluindo-as no cálculo do lucro presumido referente aos 1o e 2o trimestres do ano-
calendário de 2010, respectivamente, e recolhendo o IRPJ e a CSLL apurados.
Nesse cenário, tendo em vista o reconhecimento parcial das receitas auferidas e os
pagamentos realizados pelo sujeito passivo, embora com inobservância do regime de
competência, entendeu a DRJ que restou caracterizada a postergação do pagamento dos referidos
tributos, do 3o trimestre de 2009 para o 1o trimestre de 2010 e do 4o trimestre de 2009 para o 2o
trimestre de 2010, nos termos do artigo 273, inciso I, do RIR/1999, abaixo transcrito:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária,
quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em que
seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo
valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período de
apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no § 2o
do art. 247 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o). (...).
Portanto, a legislação acima transcrita determina que o lançamento de diferença de
imposto com fundamento em inexatidão quanto ao período de apuração de competência de
receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a
diminuição do imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito.
Com isso, considerou a DRJ que o imposto pago nos 1o e 2o trimestres de 2010, em
decorrência da postergação, deduzido da multa e dos juros de mora correspondentes ao atraso no
pagamento, apurado com base no procedimento de imputação proporcional, deveria ser utilizado
para reduzir o valor do imposto exigido nos 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2009.
Portanto, a DRJ aproveitou os pagamentos, mesmo que tenham sido realizados com
a premissa equivocada de “livro caixa”. Nos seguintes termos:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
15
Desse modo, com relação ao contrato ora analisado, confirma-se a tributação da receita
operacional auferida no 3o trimestre do ano de 2009, no valor de R$675.362,50, e no 4o
trimestre de 2009, no valor de R$640.130,00, ao mesmo tempo em que se reconhece que
devem ser deduzidos desses montantes os valores pagos, respectivamente, nos 1o e 2o
trimestres de 2010 – expurgados a multa e os juros de mora –, em decorrência da
postergação caracterizada nos autos e agora corroborada.
Para efeito de cálculo dos valores postergados – dos 3o e 4o trimestres de 2009 para os 1o
e 2o trimestres de 2010 – há que se tomar os valores da receita reconhecida pela “Buga”
em cada trimestre (1o e 2o trimestres de 2010), de R$635.000,00 e R$568.750,00,
multiplicar pelo percentual de apuração do lucro presumido (32%, no caso) e pela
alíquota do imposto (15%), observando-se ainda que, no cálculo do adicional do imposto,
antes da incidência da alíquota de 10%, há que se deduzir de sua base de cálculo
trimestral a parcela isenta de R$60.000,00 (R$20.000,00 por mês).
Chega-se, então, aos valores de R$44.800,00 e R$39.500,00, pagos, respectivamente, nos
1o e 2o trimestres de 2010, oriundos do contrato em análise. Tais montantes são
compostos de um valor principal e, em face do pagamento a destempo, da multa de 20%
e dos juros de mora calculados mediante a aplicação da taxa SELIC acumulada, desde o
primeiro dia do mês seguinte ao do vencimento (01/11/2009 e 01/02/2010) até o último
dia do mês anterior ao do pagamento (31/03/2010 e 30/06/2010), mais 1% no mês do
pagamento (abril e julho de 2010), em consonância com o disposto no artigo 61, §3o, da
Lei no 9.430, de 1996, alcançando os percentuais de 4,40% (do 3o trimestre de 2009 para o
1o trimestre de 2010) e 4,56% (do 4o trimestre de 2009 para o 2o trimestre de 2010).
Daí, empregando o método da imputação proporcional, calcula-se os valores do principal,
da multa de mora e dos juros de mora. Os valores do principal são justamente os do
imposto postergado (valores líquidos) e devem ser deduzidos – uma vez que incluídos nos
valores pagos nos 1o e 2o trimestres de 2010 – dos montantes a serem exigidos nos 3o e
4o trimestres de 2010. Tais valores integram os demonstrativos abaixo.

No caso da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a situação é exatamente a
mesma do IRPJ (quanto à postergação do pagamento da contribuição relativa aos 3o e 4o
trimestres de 2009 para os 1o e 2o trimestres de 2010), ressalvando-se que a alíquota é de
9% e não existe adicional.
Assim, multiplicando-se os valores da receita reconhecida nos 1o e 2o trimestres de 2010,
de R$635.000,00 e R$568.750,00, pelo percentual de apuração da base de cálculo (32%) e
pela alíquota da CSLL (9%), foram apurados os valores pagos naqueles períodos-base, em
decorrência do contrato ora apreciado, de R$18.288,00 e R$16.380,00, nos quais estão
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
16
incluídos a multa de 20% e os juros de mora calculados mediante a aplicação da taxa
SELIC acumulada.
Os valores líquidos (só o principal, sem multa e juros) da CSLL postergada, calculados da
forma já explicitada acima, ou seja, procedendo-se à imputação proporcional, constam
dos demonstrativos seguintes e devem ser deduzidos dos valores apurados nos
respectivos períodos de apuração (3o e 4o trimestres de 2009).

Os outros dois contratos em apreço, chamados de “Acordo”, anexados às fls. 141 a 150,
também celebrados entre a “Buga” e o “Benfica”, referem-se à cessão dos direitos
econômicos dos jogadores de futebol Alexsandro da Silva e Charles Alexandre Santos, da
primeira para o segundo, bem como à prestação dos serviços que viabilizaram a
celebração, na mesma data, de contratos de formação desportiva, entre o “Benfica” e os
referidos atletas, para vigorar até 30/06/2011, com promessa de celebração de contrato
de trabalho desportivo para vigorar nas temporadas 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.
Esses dois contratos serão apreciados conjuntamente, haja vista que são idênticos. Ambos
foram assinados em 22/07/2009, cada um no valor total equivalente a 350.000 €, a ser
pago em duas parcelas de 175.000 €, sendo a primeira em dez dias após a efetiva
inscrição e licenciamento dos atletas e a segunda no dia 01/12/2009. Tais pagamentos
seriam efetuados mediante o envio prévio das faturas correspondentes.
A Fiscalização considerou como “datas de recebimento”, para efeito de conversão em
reais dos dois pagamentos equivalentes a 350.000 €, os dias 31/07/2009 e 01/12/2009,
sendo o montante de cada um deles representado pelo somatório das 1a e 2a parcelas
previstas em cada contrato. Assim, foram apurados os valores de R$934.535,00 e
R$913.874,50, tributados, respectivamente, nos 3o e 4o trimestres de 2009.
Equivocadamente, a Interessada contabilizou a 1a parcela dos valores estipulados nesses
contratos, conforme cópia dos livros Diário e Razão, às fls. 35 a 43, no total de
R$911.400,00, equivalente a 350.000 €, no dia 30/04/2009, quando os contratos sequer
haviam sido formalizados. Contudo, apresentou o contrato de câmbio de no 09/024025,
às fls. 129 a 131, datado de 21/10/2009, indicando que a conversão dos euros foi feita
com base na taxa cambial praticada pela instituição financeira adquirente da moeda
estrangeira (Banco Paulista S/A), nessa data, a despeito de o registro contábil reportar-se
a 30/04/2009.
Assim, a Contribuinte declarou e ofereceu à tributação essa receita de R$911.400,00, pelo
IRPJ e CSLL, consoante DIPJ/2010, ano-calendário de 2009, às fls. 18 a 31, no período
relativo ao 4o trimestre, procedendo, mais uma vez, como se tivesse optado por apurar
suas receitas pelo regime de caixa. Os valores correspondentes foram recolhidos no dia
29/01/2010, como consta dos sistemas informatizados da RFB.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
17
Quanto ao pagamento da 2a parcela relativa a esses dois contratos, a Impugnante trouxe
aos autos os contratos de câmbio de no 10/002589, de 10/02/2010, às fls. 223 a 225, e de
no 10/002591, da mesma data, às fls. 226 a 228, ambos no valor equivalente a 175.000 €,
totalizando 350.000 €, que convertidos pela taxa cambial fixada pelo banco que
operacionalizou a transação alcançaram o valor total de R$887.950,00, qual seja a soma
de duas parcelas iguais de R$443.975,00.
Tais receitas foram incluídas pela Contribuinte entre aquelas apuradas no 1o trimestre de
2010 e tributadas pelo IRPJ e CSLL, de conformidade com a DIPJ/2011, anocalendário de
2010. Os tributos correspondentes foram recolhidos, consoante comprovantes de fls. 232,
233, 235 e 236.
Em relação a esses dois contratos, verifica-se que, além da imprecisão quanto à data de
conclusão dos serviços prestados, não constam do processo as faturas concernentes a
cada pagamento. Desse modo, não restou alternativa à autoridade fiscal que não fosse
considerar como momento do reconhecimento das receitas as datas contratualmente
estabelecidas para fins de pagamento das duas parcelas que compuseram o preço dos
serviços.
Logo, 31/07/2009 foi considerada a data de reconhecimento da receita correspondente à
1a parcela dos pagamentos relativos aos dois contratos, cada um no valor equivalente a
175.000 €, perfazendo o total de 350.000 €, sendo que no dia 01/12/2009 foi reconhecida
a 2a parcela dos contratos, em iguais valores. Tais montantes, convertidos em reais nas
referidas datas, importaram em R$934.535,00 e R$913.874,50, atribuídos aos 3o e 4o
trimestres de 2009, respectivamente.
De sua parte, no que se refere aos aludidos contratos, a Interessada ofereceu à tributação
o valor de R$911.400,00, no 4o trimestre de 2009, e o valor de R$887.950,00, no 1o
trimestre de 2010, efetuando os respectivos recolhimentos de IRPJ e CSLL, ou seja, da
mesma forma que no contrato anteriormente examinado, os tributos foram recolhidos a
menor e com inobservância do regime de competência, configurando, novamente, a
existência de postergação do pagamento dos mencionados tributos, do 3o trimestre de
2009 para o 4o trimestre de 2009 e do 4o trimestre de 2009 para o 1o trimestre de 2010.
Resta, portanto, confirmada a tributação da receita operacional auferida no 3o trimestre
do ano de 2009, no valor de R$934.535,00, e no 4o trimestre de 2009, no valor de
R$913.874,50. Todavia, desses montantes devem ser deduzidas as parcelas que integram
o imposto pago, respectivamente, no 4o trimestre de 2009 e no 1o trimestre de 2010 –
valores líquidos, sem multa e juros de mora –, em face da postergação configurada nos
autos.
Assim, é necessário calcular os valores postergados, para o 4o trimestre de 2009 e para o
1o trimestre de 2010, que serão utilizados para reduzir o imposto exigido nos 3o e 4o
trimestres do ano-calendário de 2009. A partir das receitas oferecidas à tributação pela
“Buga” – R$911.400,00 no 4o trimestre de 2009 e R$887.950,00 no 1o trimestre de 2010 –,
deve-se apurar os montantes pagos nos respectivos períodos-base, observando-se que,
em relação ao 1o trimestre de 2010, não se deduzirá da base de cálculo do adicional a
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
18
parcela de R$60.000,00, haja vista que esta já foi deduzida por ocasião do cálculo do
imposto postergado para o mesmo período, concernente ao contrato já analisado.
Os montantes encontrados são de R$66.912,00 e R$71.036,00, nos quais estão incluídos o
principal e, por conta do pagamento em atraso, a multa de 20% e os juros de mora
calculados de acordo com o artigo 61, §3o, da Lei n 9.430, de 1996, apurando-se os
percentuais de 2,39% (do 3o trimestre de 2009 para o 4o trimestre de 2009) e 2,35% (do 4o
trimestre de 2009 para o 1o trimestre de 2010).
Aplicando-se a imputação proporcional, chega-se aos valores do principal, da multa de
mora e dos juros de mora, sendo os primeiros os valores do imposto postergado (valores
líquidos), que serão deduzidos dos montantes a serem exigidos nos 3o e 4o trimestres de
2010. Os valores do imposto postergado estão demonstrados nos quadros abaixo:

O mesmo ocorreu em relação à CSLL. A partir das receitas reconhecidas no 4o trimestre de
2009 e no 1o trimestre de 2010, foram apurados os valores pagos naqueles períodos-base,
de R$26.248,32 e R$25.572,96, nos quais estão inseridos a multa de 20% e os juros de
mora calculados mediante a aplicação da taxa SELIC acumulada.
Os montantes da CSLL postergada, que consistem das parcelas correspondentes ao
principal, no bojo dos valores pagos, calculadas da mesma forma que o IRPJ postergado,
ou seja, por meio da imputação proporcional, registradas nos demonstrativos abaixo,
deverão ser deduzidos dos valores apurados nos respectivos períodos de apuração (3o e
4o trimestres de 2009).

Entendeu a DRJ que com relação ao PIS e à Cofins (incidência cumulativa), cujos
períodos de apuração são mensais, não haveria que se falar em postergação do pagamento das
contribuições incidentes sobre a receita bruta auferida nos meses de julho (R$1.609.897,50) e de
dezembro (R$1.554.004,50) de 2009, “tendo em vista a ausência de qualquer recolhimento por
parte da Recorrente, cabendo a manutenção integral das respectivas exigências fiscais”.
Portanto, seria objeto do Recurso Voluntário os valores de PIS/COFINS, e as
diferenças de IRPJ e CSLL, não sendo o caso de reconhecimento de isenção de PIS/COFINS porque
não se trata de Receita de Exportação de Serviços, vez que os resultados do trabalho da
Recorrente ocorrem no Brasil. Entendo que a Recorrente atendeu aos interesses dos clubes
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
19
brasileiros e dos jogadores de futebol do Brasil, não sendo possível que meramente exportou
serviços.
De fato, a cobrança do PIS/COFINS trata-se de tributação reflexa da exigência de
Imposto de Renda.
A Autoridade fiscal aplicou a multa de lançamento de ofício qualificada e agravada,
no percentual de 225%, tal como prevista no artigo 44, §§1o e 2o da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007.
Todavia, a DRJ entendeu que “as justificativas dadas para a qualificação da multa
de ofício não eram suficientes não restando caracterizada nos autos a intenção deliberada, por
parte da Autuada, de impedir que a Administração Fazendária tomasse conhecimento da
ocorrência do fato gerador, muito menos do evidente intuito de fraude, imprescindível para
configurar a sonegação, tal como disposto no artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964.” Essa matéria é
objeto de Recurso de Ofício, o qual entendo que não pode ser conhecido.
Por outro lado, entendeu também a DRJ que foram descaracterizadas as razões que
ensejaram tanto a qualificação quanto o agravamento da multa de ofício, resta patente que, no
presente caso, descabe a cominação da multa de 225%, mas, tão-somente, a imposição da multa
prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, no percentual de 75%. Essa matéria é
objeto de Recurso de Ofício, o qual entendo que não pode ser conhecido.
Tanto a multa qualificada como a quanto a Agravada foram desclassificadas pela
DRJ, não sendo objeto de análise do Recurso Voluntário.
Com isso, a DRJ considerou procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente os lançamentos relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de
R$60.656,88; e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$20.921,18 (vinte
mil, novecentos e vinte e um reais e dezoito centavos); e mantendo integralmente os lançamentos
relativos à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no valor de R$20.565,36; e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no valor de R$94.917,07, de
acordo com o demonstrativo abaixo, acrescidos da multa de ofício, reduzida para o percentual de
75%, e dos juros de mora.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721085/2013-14
20
Entendo que a análise da DRJ está correta com relação ao valor a ser mantido do
auto de infração.
De fato, restou demonstrado que a Recorrente pagou valores, a menor, mas pagou,
e que ao ser feita a postergação desses valores, restou o valor a pagar nos termos da planilha
acima.
Por outro lado, também entendemos que com relação ao PIS e à Cofins (incidência
cumulativa), cujos períodos de apuração são mensais, não cabe postergação do pagamento das
contribuições incidentes sobre a receita bruta auferida nos meses de julho (R$1.609.897,50) e de
dezembro (R$1.554.004,50) de 2009, tendo em vista a ausência de qualquer recolhimento por
parte da Recorrente, cabendo a manutenção integral das respectivas exigências fiscais.
Diante o exposto, voto por i) negar provimento ao Recurso Voluntário; ii) não
conhecer do Recurso de Ofício por ser inferior ao limite de alçada previsto na Portaria MF no 2,
de17/01/2024, conforme preceituado pela Súmula CARF no 103.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 331
DF CARF MF
Original